Tribunal: STF
Processo: RE 1278282
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à possibilidade de constrição de bem de família dos fiadores. No extraordinário, os recorrentes apontam a violação dos artigos 1º, inciso III, 3º, 5º, inciso XXIII, e 175, inciso III, da Constituição Federal. Afirmam contrariados os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia. Discorrem sobre a impossibilidade de penhora de bem de família, em caso de fiança relativa a imóvel comercial. Aludem a precedente do Supremo. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    À vista do contexto ora narrado, tem-se que, de fato, a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal (REXT 605.709/SP) que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação comercial não tem o condão de alterar o precedente jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Isto porque o Recurso Extraordinário em comento é pontual, não possui efeito vinculante e sequer está afeto ao regime que reconhece a repercussão geral da matéria, razão pela qual deve prevalecer o entendimento acerca da penhorabilidade do bem de família pertencente ao fiador, no contexto do contrato de locação comercial.
    Nesta esteira, deve-se reconhecer que o v. Acórdão de fls. 101/104 não se encontra consentâneo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual esta C. 27° Câmara firmou passo no mesmo sentido, consoante se observa do seguinte julgado: 
    “Processual. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação comercial. Decisão que deferiu a penhor de bem imóvel de propriedade da fiadora coexecutada. Pretensão à reforma. Agravo de instrumento que, em parte (questões inéditas) não pode ser conhecido. No mais, a alegação da impenhorabilidade do bem de família nos contratos de locação comercial, com fulcro no entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE n. 605-709/SP, é inaplicável, pois não fixada em tese de repercussão geral, portanto, sem efeito vinculante. Prevalece o entendimento de que não é oponível ao locador a impenhorabilidade do bem de família quando o crédito executado é oriundo de obrigação decorrente de fiança prestada em contrato de locação (artigo 3º, inciso VII, da Lei n. 8.099/1990). RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida” (Agravo de Instrumento n° 2253352-25.2018.8.26.0000, Rel. Des. Mourão Neto, julgado em 23/04/2019). 
    Portanto, merece reparo o v. acórdão exarado por esta C. 27° Câmara, na esteira do que sedimentou o E. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. 
    O acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado no Supremo, considerado o decidido no recurso extraordinário nº 407.688, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006:
    FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º da CF. Constitucionalidade do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a redação da Lei nº 8.254/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República. 
    No precedente indicado, restou consignada a possibilidade de penhora de bem de família de fiador quando tratar-se de contrato de locação residencial. O caso em julgamento versa sobre situação diversa – locação de imóvel comercial –, a qual implica diferente solução, como expressamente consta do acórdão relativo ao recurso extraordinário nº 605.709, acórdão redigido pela ministra Rosa Weber e publicado no Diário da Justiça de 18 de fevereiro de 2019: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.08.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponha ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito do locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento , ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.
    3. Conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer aquele mediante o qual provido o agravo de instrumento.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator